Tribunal: TJDFT
Processo: 0710360-22.2021.8.07.0009
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. AUTENTICIDADE DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. ART. 429, INCISO II, DO CPC. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. DISPENSA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PROVA DO VÍNCULO CONTRATUAL. AUSÊNCIA.
1. Ante a ausência de comprovação da autenticidade da assinatura do consumidor no contrato em análise, sobretudo diante da dispensa da perícia grafotécnica pela instituição financeira, mesmo após a inversão do ônus da prova em seu desfavor, impõe-se que seja declarada a inexistência do débito atribuído à eventual contratante, que alegou não ser sua a assinatura lançada no documento, restando plausível a alegação de fraude na contratação.
2. Apelação conhecida e não provida.